Tribunal: STF
Processo: MS 40126
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por Robson Ferreira Martins, em face do Superior Tribunal de Justiça, tendo como ato coator acórdão proferido nos autos do AREsp 2.429.481, de relatoria do Min. Moura Ribeiro.



    O impetrante narra que interpôs agravo interno contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial, mas o agravo foi tido por intempestivo, ao argumento de que a tempestividade de recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça deve ser aferida em conformidade com o calendário daquela Corte, não sendo o prazo processual computado com base em feriados municipais. 



    Considera que o “julgamento intempestivo de um recurso, desconsiderando o feriado local e a respectiva comprovação, representa não apenas formalismo exacerbado, mas também violação dos direitos fundamentais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal” (eDOC 1, p. 5).



    Alega que “O art. 105 do Regimento Interno do STJ confirma que a contagem de prazos deve observar a legislação processual, o que implica que o feriado local, quando comprovado, deve ser considerado” (eDOC 1, p. 8).



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja determinado à autoridade impetrada que proceda ao julgamento de mérito do AREsp 2.429.481 ou, subsidiariamente, que seja determinada a suspensão do referido processo até o julgamento de mérito deste mandado de segurança. No mérito, pleiteia que seja concedida a segurança.



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora impetrante em face de decisão que indeferiu o processamento de agravo interno anteriormente apresentado, em razão de sua intempestividade.



    Eis a ementa do ato coator:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO EXPEDIENTE AVULSO. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. FERIADO MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. CALENDÁRIO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A existência de feriado municipal não influencia na tempestividade de recurso interposto perante o STJ, cuja adequação temporal deve ser aferida em consonância com o calendário desta Corte Superior. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.” (eDOC 7, p. 21-25)



    Inicialmente, cumpre salientar que o art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal estabelece as hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    d) o habeas-corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” (grifo nosso) 



    Da redação transcrita, observa-se que não se inclui no rol de competência originária desta Corte a atribuição para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos praticados pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Tratando-se de regra de competência, prevista expressamente na Constituição, não é cabível interpretação extensiva. 



    Na mesma linha, cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO. ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ROL EXAUSTIVO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Não praticado o ato tido como coator por autoridade entre as inseridas no rol taxativo da alínea “d” do inciso I do art. 102 da Carta Magna, surge a incompetência do Supremo para processar e julgar a impetração. 3. Agravo interno desprovido.” (MS 39.686 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 15.10.2024)



    Além disso, destaco o entendimento deste Tribunal de que não cabe mandado de segurança em face de decisão transitada em julgado, nos termos do art. 5º, inciso III, da Lei 12.016/2009.



    No caso, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a decisão objeto do mandado de segurança transitou em julgado em 25.6.2024. Entretanto, a impetração deste writ ocorreu apenas em 12.2.2025, após, portanto, o trânsito em julgado do ato impugnado. 



    Nesses termos, ressalto a incidência da orientação assentada na Súmula 268 do STF, segundo a qual “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. Na mesma linha são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 268 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO. 1. ‘Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado” (Súmula n. 268/STF). 2. O mandado de segurança impetrado perante o STJ objetivava o julgamento do agravo regimental interposto nos autos da RCL n. 9.322/RJ, ajuizada naquele Tribunal, o qual teve seu seguimento negado ao fundamento de incidência da Súmula 268/STF. 3. No caso concreto, a decisão proferida pelo Ministro relator, nos autos da Reclamação 9.322/RJ, transitou em julgado em 31/10/2012 e a impetração da ação mandamental ab origine ocorreu em 21/12/2012, portanto após o trânsito em julgado da decisão questionada no presente writ. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO’. (RMS 32380 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 2.6.2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 268. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RMS 32953 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12.8.2014)



    Nesses termos, incabível este mandado de segurança.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, por ser manifestamente incabível, nos termos dos arts. 21, §1º, RISTF, e 10 da Lei 12.016/2009. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente